Tribunal: TJES
Processo: 0003643-51.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003643-51.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: COMERCIAL ROFRI LTDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE PRODUTO FLORESTAL SEM LICENÇA. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/1998. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou pessoa jurídica pela prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998, em razão da manutenção, em depósito, para fins comerciais, de produtos de origem vegetal sem licença ambiental.
2. Fiscalização ambiental constatou a existência de expressiva quantidade de madeira de Pau-brasil e de varetas destinadas à confecção de arcos de instrumentos musicais, desacompanhadas de Documento de Origem Florestal válido.
3. Sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixou pena privativa de liberdade e a converteu em multa, nos termos da Lei nº 9.605/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime ambiental previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998; (ii) é aplicável a responsabilidade penal à pessoa jurídica por crime ambiental; e (iii) a dosimetria da pena comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria delitiva, especialmente por meio de autos de infração ambiental, termo de apreensão, relatório técnico de fiscalização e prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.
6. A manutenção, em depósito, de produtos de origem vegetal sem licença ambiental válida caracteriza a conduta típica descrita no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998, sendo irrelevantes eventuais irregularidades administrativas quando a condenação se fundamenta em provas judicializadas.
7. A responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais encontra respaldo no art. 225, § 3º, da CF/1988, desde que demonstrado que a infração foi praticada no interesse ou benefício da atividade empresarial.
8. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com adequada análise das circunstâncias judiciais e correta conversão da pena privativa de liberdade em multa, inexistindo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção, em depósito, de produtos de origem vegetal sem licença ambiental válida configura o crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998, quando comprovadas a materialidade e a autoria. 2. É admissível a responsabilização penal da pessoa jurídica por crime ambiental praticado em benefício da atividade empresarial, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988. 3. Eventuais nulidades no procedimento administrativo não afastam a condenação criminal fundada em provas produzidas sob o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 9.605/1998, arts. 6º, 21 e 46, parágrafo único; CPP, art. 804.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003643-51.2020.8.08.0006

APELANTE:
COMERCIAL ROFRI LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE PRODUTO FLORESTAL SEM LICENÇA. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/1998. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou pessoa jurídica pela prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998, em razão da manutenção, em depósito, para fins comerciais, de produtos de origem vegetal sem licença ambiental.
2. Fiscalização ambiental constatou a existência de expressiva quantidade de madeira de Pau-brasil e de varetas destinadas à confecção de arcos de instrumentos musicais, desacompanhadas de Documento de Origem Florestal válido.
3. Sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixou pena privativa de liberdade e a converteu em multa, nos termos da Lei nº 9.605/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime ambiental previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998; (ii) é aplicável a responsabilidade penal à pessoa jurídica por crime ambiental; e (iii) a dosimetria da pena comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria delitiva, especialmente por meio de autos de infração ambiental, termo de apreensão, relatório técnico de fiscalização e prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.
6. A manutenção, em depósito, de produtos de origem vegetal sem licença ambiental válida caracteriza a conduta típica descrita no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998, sendo irrelevantes eventuais irregularidades administrativas quando a condenação se fundamenta em provas judicializadas.
7. A responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais encontra respaldo no art. 225, § 3º, da CF/1988, desde que demonstrado que a infração foi praticada no interesse ou benefício da atividade empresarial.
8. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com adequada análise das circunstâncias judiciais e correta conversão da pena privativa de liberdade em multa, inexistindo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção, em depósito, de produtos de origem vegetal sem licença ambiental válida configura o crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998, quando comprovadas a materialidade e a autoria. 2. É admissível a responsabilização penal da pessoa jurídica por crime ambiental praticado em benefício da atividade empresarial, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988. 3. Eventuais nulidades no procedimento administrativo não afastam a condenação criminal fundada em provas produzidas sob o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 9.605/1998, arts. 6º, 21 e 46, parágrafo único; CPP, art. 804.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Comercial Rofri LTDA
contra a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 46, § único da Lei 9.605/98, conforme sentença de fls. 212/223 dos autos digitalizados:

Posto isto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, para CONDENAR COMERCIAL ROFRI LTDA, como incurso nas iras do artigo 46, § Único da Lei 9.605/98.

Em estrita observância ao princípio constitucional de individualização da pena insculpido no artigo 51 , inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, corroborado pelas disposições Ínsitas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Na esteira do artigo 6 da Lei Federal 9605/98, na aplicação das penas previstas neste Diploma Legal, o magistrado deverá levar em consideração os critérios ali constantes. O

Conforme visão de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, não houve afetação ao procedimento geral do CP, mas sim a inclusão de fatores especÍficos a considerar por ocasião da individualização da pena, como por exemplo, levando em conta a gravidade do fato em relação a saüde pÚblica e ac meio ambiente (inciso I), ao verificar os antecedentes do criminoso (inciso II), devem ter maior valor as que se vincularem a Legislação ambiental. (Leis Penais e Processuais Penais comentadas. Vol 2. 7 ed. São Paulo: RT,2013.p.518).

Dessa fora, assim será feito.

Os antecedentes criminais da empresa não são maculados, conforme certidão de 10 fI 38, a conduta social, personalidade do agente e os motivos do crime, não podem ser aferidos por se tratar de abstração jurídica, a quem não se pode atribuir qualquer elemento volitivo. No que tange às circunstâncias do crime, nada tendo a se valorar. Quanto às consequências do delito, apesar de graves, não podem ser levadas em consideração para exacerbar a pena base, pois intrínsecas ao delito em apreço. Quanto ao comportamento da vítima, por ser o meio ambiente, restou indeterminado.

Arbitro a pena base em 6 (seis) meses de detenção. Considerando três agravantes para o crime e por não haver a incidência de causas de aumento cu diminuicão nas demais fases, estabeleço a pena definitiva em 09 meses de detenção.

Considerando, porém, o previsto no artigo 21 da Lei 9605/98, converto a sanção corporal em multa equivalente a 60 dias-multa, e cada dia equivalerá a 60 dias-multa, e a cada dia equivalerá o valor integral de urn salario minimo, vigente a epoca do fato, vez que se trata de pessoa jurÍdica voltada a fabricação e comercialização de madeira de lei para confecção de arcos para violinos, atividade extremamente lucrativa, corn alta demanda e absorçäo pelos mercados consumidores, sobretudo internacionais.

Deverá a multa ser paga na forma e no prazo do artigo 50 do CF.

Condeno o réu no pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do OFF.

Nas razões recursais (fls. 226/249), o apelante sustenta em síntese, a inexistência de provas suficientes para sustentar a condenação, a atipicidade da conduta imputada, a ocorrência de nulidades no auto de infração ambiental, a inaplicabilidade da responsabilidade penal à pessoa jurídica e, subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da condenação (ID 16131652).

Parecer do órgão ministerial junto à Turma Recursal também opinou pelo improvimento do recurso (ID 16647051).

É o relatório.

VOTO

Conheço
da Apelação Criminal, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Recebo-a
na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei 9.099/95.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

O apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 46, § ünico da Lei 9.605/98, por fatos ocorridos em 27 de maio de 2020, na Avenida Gabriel Pandolfi, nº 209, bairro Guaraná, no Município de Aracruz.

Consta nos autos que a denunciada mantinha em depósito, para fins comerciais, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, 26.489 unidades de varetas destinadas à confecção de arcos de violino e contrabaixo, bem como 0,19739 m3 de madeira em toretes e ripas de Pau-brasil (
Caesalpinia echinata
).

Apura-se, ainda, que a denunciada foi alvo da Operação DO RE MI, deflagrada com o objetivo de combater o comércio ilegal de madeira de espécies ameaçadas de extinção, notadamente o Pau-brasil (
Caesalpinia echinata
) e o Jacarandá-da-Bahia (
Dalbergia nigra
).

Pois bem.

Não obstante a combatividade do apelante, entendo que o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente e segura, que ele incorreu na tipificação do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, uma vez que restou comprovado que mantinha em depósito, para fins comerciais, produtos de origem vegetal sem a devida licença ambiental, notadamente madeira de Pau-brasil, espécie ameaçada de extinção, conduta devidamente constatada por autos de infração, termo de apreensão, relatório técnico de fiscalização e registros fotográficos, inexistindo qualquer dúvida relevante quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Na oportunidade, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença:

Quanto à materialidade da conduta delitiva em comento, entendo restar cabalmente comprovada, conforme se depreende do Auto de infração de fi. 04, Termo de Apreensão do fim. 05, Relatório de Fiscalização/Auto Pericial, emitido por Analistas/Técnicos Ambientais do Ibama, Fotografias de fls.16-v/36; bern coma da prova oral produzida em juízo.

Do mesmo modo, a autoria e o dolo do agente restaram devidamente demonstrados, uma vez que as provas anexadas ao feito configuram a prática do fato típico pelo denunciado.

[...]

Por sua vez, a testemunha Renato Miranda Carvalho, Técnico do IBAMA, ratificou integralmente o Auto de Infração e o Termo de Apreensão de madeira de fls. 04/05, bem como o relatório de fiscalização de fls. 07-verso/36.

Portanto, tenho por comprovada a manutenção irregular de madeira nativa em depósito pela denunciada, por serem as provas dos autos suficientes para demonstrar que a madeira que se encontrava sob a posse e depósito da denunciada, no dia 27.05.2020, era ilegal, uma vez que o DOF (Documento de Origem Florestal), que lhe daria substrato, era inexistente e, portanto, não produzia efeitos na data da apreensão.

Ressalta-se que, em virtude de ter sido atestado pelos fiscais do IBAMA, agentes públicos que atuam em nome do Estado e detêm fé pública, que a madeira localizada sob depósito da denunciada, no dia 27.05.2020, não correspondia efetivamente àquela constante no DOF, ante as evidências de falsidade ideológica do laudo técnico emitido em 02/06/2005 por Rogério Siqueira Lemos, chefe do escritório local do IOAF em Aracruz, resta evidenciada a prática da conduta nuclear prevista no parágrafo único do art. 46 da Lei nº 9.605/98, sobretudo porque indicados, com base em elementos sólidos, os fundamentos que davam azo à constatação da irregularidade.

Assim, a materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelos autos de infração ambiental, termo de apreensão, relatório técnico de fiscalização elaborado por agentes do IBAMA e pelo acervo fotográfico acostado, os quais evidenciam, de forma clara e coerente, a manutenção, em depósito, de expressiva quantidade de madeira de Pau-brasil, espécie ameaçada de extinção, desacompanhada da necessária licença ambiental.

A autoria, por sua vez, decorre de maneira direta da circunstância de que os produtos de origem vegetal estavam sob a guarda e responsabilidade da pessoa jurídica apelante, em seu estabelecimento comercial, inexistindo controvérsia quanto à posse e ao domínio do material apreendido. Assim, estando demonstrado que a conduta se deu no âmbito da atividade empresarial, não subsiste a alegação defensiva de insuficiência de provas.

Além disso, a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais encontra respaldo expresso no art. 225, §3º, da CF. No caso concreto, restou evidenciado que a infração foi praticada no interesse e em benefício da atividade empresarial desenvolvida pela apelante, circunstância que autoriza a imputação penal, independentemente da responsabilização simultânea de pessoas físicas, afastando-se, portanto, a tese defensiva de inaplicabilidade da responsabilidade penal à pessoa jurídica.

Por fim, mais não mesmo importante, a alegação de que eventuais irregularidades no procedimento administrativo ambiental não são aptas, por si sós, a infirmar a condenação criminal, sobretudo quando esta se fundamenta em provas independentes e judicializadas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, a sentença não se apoiou exclusivamente no auto de infração, mas em um conjunto probatório consistente, razão pela qual inexiste nulidade a ser reconhecida.

Por tais razões, entendo devidamente comprovada a prática dos delitos narrados na denúncia, devendo ser mantida a condenação.

Por fim, registro que a dosimetria foi realizada de forma adequada, com análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, afastando o conhecimento da reincidência, aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP , não havendo motivo para reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)